Tribunal: STF
Processo: AI 635749
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3.
   Servidor ativo. Enquadramento. Princípio da isonomia.
   Impossibilidade. Precedente. 4. Princípio da legalidade. Súmula
   636 do STF. Princípio da moralidade administrativa. Não ofensa.
   5. Violação aos princípios da ampla defesa, do devido processo
   legal e do contraditório. Ofensa reflexa. Precedente. 6. Agravo
   regimental a que se nega provimento.